Tribunal: STF
Processo: HC 184448
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Naviraí/MS, no processo nº 0000125-06.2019.4.03.6006, determinou a prisão do paciente, ocorrida no dia 8 de agosto de 2019, e de outras pessoas, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 334-A (contrabando de cigarros) do Código Penal. Aludindo a informações obtidas por meio de interceptações telefônicas, destacou a integração a grupo criminoso, denominado Máfia do Cigarro, voltado ao contrabando de cigarros. Ressaltou a posição de relevância na organização, sendo o responsável em recrutar e gerenciar grupos de olheiros e batedores. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade dos delitos, o risco de reiteração delitiva, bem assim a quantidade de cigarros apreendida.
    Em 26 de março de 2020, não acolheu pedido de afastamento da preventiva, formulado em virtude da pandemia originada do novo coronavírus. Assentou ausente demonstração de integrar o paciente grupo de risco nem de estar acometido de doença crônica.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 571.019/MS, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente.
    A impetrante, referindo-se à doença que assola o País, sustenta viável a substituição da custódia provisória por prisão domiciliar, com imposição de monitoramento eletrônico. Diz não se tratar de delito com emprego de violência ou grave ameaça. Realça a superlotação do estabelecimento prisional, apontando configurado maior risco de contágio. Assevera necessária a adoção de medidas preventivas voltadas a evitar a propagação da doença. Cita a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da custódia domiciliar com monitoramento eletrônico. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o processo está na fase de instrução.
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. A crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento das providências pretendidas. Conforme fez ver o Juízo, não há notícia de encontrar-se o paciente em grupo de risco de infecção ou acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator